Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751143-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A., AMALIA FERREIRA MENEGHETTI APELADO: AMALIA FERREIRA MENEGHETTI, NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Verifica-se que o apelante NU PAGAMENTOS S.A. juntou documento que não se refere aos presentes autos (ID 60340590), de modo que não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas, na data da interposição do recurso, ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora